Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. DESNECESSIDADE. DESTITUIÇÃO DO ENCARGO DE INVENTARIANTE. HIPÓTESES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. OBSERVÂNCIA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. O direito real de habitação possui caráter vitalício e personalíssimo, não podendo os herdeiros exigir a extinção do condomínio ou alienação do bem enquanto perdurar esse direito. Precedentes do STJ.
4. Embora os herdeiros aleguem a necessidade de se ajuizar ação autônoma para reconhecimento da união estável entre a inventariante e o de cujus, a objeção destes ao reconhecimento da referida união se funda em alegado vício de consentimento, o que coincide com o objeto da ação no 0702844-68.2023.8.07.0012, que tem por objeto a declaração de nulidade da escritura pública de união estável, de modo que não se verifica, por economia processual, a necessidade de ajuizamento de outra ação.
5. Enquanto não anulada a escritura pública de união estável firmada entre a inventariante e o falecido, não há que se falar em afastamento do seu direito real de habitação, tampouco em destituição do encargo de inventariante, que ocorre somente nas hipóteses do art. 622 do CPC, havendo procedimento a ser seguido para tanto (arts. 623 e 624 do CPC).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.